Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-28.2014.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002444-28.2014.8.14.0041

APELANTE: HELENA CELIS ROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEIXE BOI QUE INVADE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENTENDEU SER O CASO DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA EM LUGAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA RECONHECIDO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADO. ELEMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 –
Cuida-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da vara única do Município de Peixe Boi que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c liminar e multa cominatória que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo que o caso se tratava de nunciação de obra nova, declarando a decadência do direito da pretensão autoral.

2 –
Como decorrência do princípio da instrumentalidade, o Judiciário
não pode prestigiar a forma em detrimento da substância da pretensão trazida pelo requerente, motivo pelo qual tanto a nunciação de obra nova, ação demolitória ou mesmo a Obrigação de Fazer se mostravam adequadas ao objetivo deduzido pela recorrente na peça inicial.

3 –
À
contrario sensu
da fundamentação trazida pelo juízo de piso, entendo não assistir razão o inconformismo da recorrente por ser pressuposto que a Municipalidade agiu em observância ao seu dever constitucional de assegurar aos seus habitantes o saneamento básico, em clara observância ao princípio da dignidade humana, direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme Arts.

196 E 225 da CRFB.

4 -
Cediço que a atual interpretação da supremacia do interesse público sobre o privado reside em um juízo de compatibilidade entre o interesse do particular e o da Administração Pública, de forma a definir o interesse Público a ser protegido. No caso em mira, o acolhimento do apelo forçaria os demais administrados a viver em lugar insalubre, já que seria desfeito o sistema de escoamento de águas pluviais instalado pela Prefeitura. Impossibilidade clara.

5 –
Ainda que conste nos autos apenas laudo de inspeção técnica feita pelo engenheiro da Prefeitura, foi produzido com vasta exposição de fotos suficientes a aclarar a situação do imóvel e formar o convencimento do juiz, não se fazendo necessária a determinação de realização de nova perícia.

6 –
Inexistindo nos autos qualquer prova que demonstre que a obra da Prefeitura causou danos à propriedade da recorrente, não há o que se falar de responsabilidade civil do Município. Impossibilidade deste ser instado ao pagamento de danos materiais e morais

7 –
Modificada a sentença apenas em seus fundamentos. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de Plenário Virtual, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENA CELIS ROSA DA SILVA
,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c liminar e multa cominatória em que contende com o
MUNICÍPIO DE PEIXE BOI
,
contra decisão do juízo da vara única de Peixe Boi que julgou totalmente improcedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

"
Isto posto, frente à decadência do direito à demolição e à inexistência de comprovação da ocorrência de danos ao imóvel decorrentes exclusivamente da galeria construída pela municipalidade, atento ainda ao fato de que o imóvel foi construído em evidente e acentuado desnível em relação à Rodovia PA – 2424, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 269, inciso I, do CPC.
"

Narrou a inicial que a autora é proprietária de um imóvel situado à Rua João Gomes Pedrosa, n°42 no Município de Peixe Boi e que no ano de 2004 a administração pública municipal por meio de sua secretaria de obras iniciou instalação de diversas tubulações próximas ao seu terreno, e, alguns dias depois, abriram uma espécie de “vala” para escoamento de água ao fundo de sua propriedade.

Aduz ainda que no ano de 2010 a prefeitura, em continuidade à obra de saneamento na área, construiu uma galeria a céu aberto, que acabou por provocar o acúmulo de água no terreno, prejudicando o exercício de propriedade sobre o bem, colacionando fotos para comprovar as suas alegações.

O Município de Peixe Boi não apresentou Contestação.

Por meio de petição de fl.57 e procuração (fl.58), a autora habilitou novos procuradores.

Irresignada com a sentença de improcedência que entendeu ser cabível ação de nunciação de obra nova em lugar da obrigação de fazer manejada, e portanto, decaído o direito à demolição, a apelante, em suas razões recursais (fls.70/72) sustentou que que a obra efetuada pela requerida foi feita em sua ausência, invadindo a sua propriedade e causando-lhe diversos prejuízos.

Assevera ainda que tendo conhecimento dos prazos processuais, o ingresso com a ação de Obrigação de Fazer foi proposital, tendo em vista o nítido esgotamento do prazo decadencial para ingressar com ação de nunciação de obra nova e que a sua propriedade passou a acumular água somente após a obra de saneamento realizada pelo município recorrido.

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos autorais com a reforma da sentença para que o município seja obrigado a remover a galeria, tapar a abertura do terreno, realizar perícia e seja instado a pagar indenização pelo dano moral e material no valor de R$40.000,00 (Quarenta mil reais).

O município de Peixe Boi não apresentou contrarrazões conforme certidão de fl.78.

Em remessa ao Ministério Público do Estado do Pará, a representante do órgão ministerial posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (fls.85/87).

Em regular processamento, o feito foi distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Por questão de ordem, destaco que sendo a sentença e o recurso apresentados no período de
vacatio legis
do Código de Processo Civil de 2015, é sob a égide da antiga legislação que serão examinas as questões processuais, em observância ao princípio do
tempus regit actum.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

Adianto que não assiste razão o inconformismo da apelante em relação ao que foi proferido em sentença pelo MM. Juízo
a quo
, onde foram dirimidos os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito que conferia à apelante, merecendo apenas reparo na fundamentação.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de Responsabilidade Estatal diante de possíveis danos causados ao direito de propriedade da apelante, em razão de obra de saneamento público realizada por meio de sua secretaria de obras.

Nos termos da sentença ora atacada, o juízo de piso, ao analisar a pretensão autoral contida na inicial, reafirmada no presente recurso, verificou que consubstancia-se no desejo de ser desfeita a galeria a céu aberto construída em local próximo à sua residência. Assim entendeu que a medida processual que deveria ter sido adotada pela recorrente no lugar da obrigação de fazer, seria a ação de nunciação de obra nova, declarando a decadência em relação a esta, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Diferentemente do atual diploma processual que confere caráter comum ao seu procedimento, na vigência do código de processo civil de 1973 a ação de nunciação de obra nova seguia o rito especial, onde era disciplinada pelos Arts. 934 a 940 do CPC, que não foram reproduzidos pela nova e vigente sistemática processual.

Sua finalidade consistia em ter suspensa obra em andamento capaz de causar prejuízo ao imóvel lindeiro. No momento da tomada de conhecimento, pelo proprietário, de ameaça ao exercício pleno de sua propriedade ou posse, por início de obra por terceiros, cabível a medida processual assecuratória da nunciação de obra nova.

Cumpre destacar que o sentido da palavra “obra” é o de todo e qualquer ato praticado por terceiro que possa causar dano ao direito de propriedade ou de posse. Isto pressupõe o entendimento que não basta a simples existência de uma obra, mas que esta traga consigo grave ameaça ao exercício do direito de propriedade, capaz, inclusive, de ensejar reparação por danos materiais e morais por prejuízos causados pela sua conclusão.

Neste ponto, em observância às medidas processuais aplicáveis ao caso concreto, naquele momento, a nunciação de obra nova seria apenas um dos instrumentos aplicáveis. Dado o caráter instrumental do processo, em decorrência do princípio da instrumentalidade, a forma não é um fim em si mesma. Isto quer dizer que não podemos prestigiar a forma em detrimento da substância da pretensão trazida pelo requerente para apreciação do Judiciário.

A partir da análise dos autos, restou claro que o objetivo da recorrente com o ajuizamento da ação é de ter desfeita a obra de saneamento feita pelo Município de Peixe Boi sob a alegação de que lhe causou danos. Como já dito, a ação de nunciação de obra nova poderia ser intentada, assim também como a ação demolitória, de caráter real, ou mesmo a obrigação de fazer.

Dito isto, entendo que não é pela forma processual adotada pela recorrente que seu direito é improcedente, mas pela prevalência dos interesses da coletividade que devem ser sobrepostos ao direito do particular, alinhado com a ausência da comprovação dos danos que sua propriedade suportou, como passaremos a demonstrar.

O regime administrativo brasileiro por muitos anos, foi regido por uma concepção absoluta da supremacia do interesse público sobre o privado, ainda que não expressamente previsto em nenhum texto normativo. Os grandes doutrinadores tradicionais se posicionavam no sentido da prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais como pressuposto lógico para toda ordem social, daí a pertinência do tratamento diferenciado para a Administração Pública, seja a nível Federal, Estadual ou Municipal.

Tal entendimento gerou grandes discussões quando feito um juízo de compatibilidade com os princípios e direitos fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal de 1988, isto porque os interesses individuais devem pressupor os interesses públicos, não havendo espaço, dentro de uma sociedade fragmentada e plural, para a manutenção de um entendimento que os considerem antagônicos entre si.

Assim, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, atualmente, é mitigado e deve ser interpretado como um instrumento de compatibilização entre interesses públicos e individuais, pois somente a partir da análise dessa relação é que se poderá extrair o interesse público que deverá ser protegido.

No caso em mira, temos o confronto de um direito de particular à propriedade, sob a alegação de prejuízos, e o direito coletivo ao saneamento básico. Em que pese a obra feita pelo recorrido possa, em tese, causar danos à propriedade da recorrente, os danos com a retirada da obra poderiam causar danos consideravelmente maiores à coletividade, ferindo até mesmo o super princípio da dignidade humana, uma vez que os moradores seriam expostos à lugar insalubre, já que não mais existiria sistema de escoamento de águas pluviais.

Tal entendimento é sobremaneira acertado, que instalação de rede de esgoto e escoamento de águas pluviais possui ligação íntima com o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos das seguintes decisões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS.
DECORRE DA CONSTITUIÇÃO O DEVER DO MUNICÍPIO DE PRESTAR SERVIÇO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ART. 23, IX, C/C 30, II, DA CRFB). O PEDIDO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO É PROVIDÊNCIA INTIMAMENTE LIGADA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE, ECOLOGICAMENTE, EQUILIBRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 196 E 225 DA CRFB.
OMISSÃO DO RÉU CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. EMBORA NÃO POSSA O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER EXECUTIVO NA DECISÃO DISCRICIONÁRIA DE SUAS PRIORIDADES, DEVE ATUAR COMO GARANTIDOR DA APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, SOBRETUDO, DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA, AFETOS DIRETAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVE SER, CONCRETAMENTE, DEMONSTRADA PELO PODER PÚBLICO, NÃO SE ADMITINDO A UTILIZAÇÃO DESSA AFIRMATIVA DE MODO GENÉRICO PARA JUSTIFICAR A OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA - Julgamento: 27/08/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL)

............................................................................................................................

SABESP - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REDE DE ESGOTO
– Transferência do imóvel dos autores para a via pública – Impossibilidade - Prevalência do interesse público
– Sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC – Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.
(TJSP; Apelação Cível 1006383-31.2019.8.26.0189; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020).

Assim, descabida uma decisão que ordenasse o desfazimento de obra de saneamento pelo município quando este está em pleno cumprimento do seu dever constitucional de conferir meio adequado e ecologicamente equilibrado aos seus administrados.

Dito isto, resta a verificação da alegação de danos suportados pela propriedade da recorrente, pois qualquer obra realizada pela administração pública, independente do fim ao qual se preste, não deverá impor ao particular grandes prejuízos sem a devida indenização.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando os Entes Públicos alijados deste dever de indenizar.

Destaco ainda, que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual consagra a responsabilidade objetiva do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo de culpa; Tal responsabilização requer a demonstração do nexo causal entre o dano e a ação do Poder Público.

O Superior Tribunal Federal firmou entendimento que a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico é, como regra, a do risco administrativo, seja para condutas comissivas ou omissivas, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta Estatal e o dano suportado pelo sujeito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.
1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária
. 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(ARE 1137891 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Na hipótese dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano ou prejuízo em decorrência da obra realizada pelo Município de Peixe Boi capaz de provocar o dever de indenizar. Neste sentido está a inspeção técnica solicitada pela defensoria pública, quando ainda representava a recorrente em juízo (fls.31/43):

“Atesto, a existência da galeria de concreto Fotos n°01, n°02, n°03, n°04, como também, as águas pluviais escoam para o terreno, da Sra. Helena, mas com uma particularidade, onde foi construída uma parede que direciona as águas pluviais para o fundo do terreno, Foto n°05.

Esclareço, nesta oportunidade, que a galeria de concreto a céu aberto foi construída pela Prefeitura Municipal de Peixe Boi, no Governo da Prefeita passada. Não ficou confirmado que esta execução foi feita na sua ausência (Sra. Helena), o que as pessoas dizem e afirmam que a Prefeita passada negociou com Sra. Para tubular as águas pluviais através do seu terreno e não foi aceito pela Sra. Helena.

Por ocasião faz inspeções que fiz, não constatei nem um outro volume de água considerável na galeria de concreto.

Todas as fotos postadas neste relatório de inspeção, deixam bem claro, a casa foi construída, COM A CONSEPÇÃO DE ENGENHARIA ERRONEA, ONDE LANÇA O PISO DO IMÓVEL COMPLETAMENTE ENTERRADO, COM RELAÇÃO A Pa – 242

(...)

[...] O que se percebe é o ABANDONO COMPLETO DA CASA, COM FALTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA, ONDE OS DESGASTES DO TEMPO É GRANDE, NÃO SÃO TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, PARA QUE ISTO NÃO OCORRA. COMO ACONTECE O QUE MOSTRA A FOTO N°15.

(...)

Não foi constatado fissuras, trincas ou rachaduras, nos pisos, rodapés, paredes, colunas do pátio, nos apoios do madeirame do telhado, as Fotos n°16, n°17, n°18, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23 mostram, assim sendo posso afirmar, até presente data não há problemas na estrutura da casa, como declara a Proprietária.”

Em que pese a alegação da recorrente de ser necessária a realização de nova perícia, sob a alegação de apenas ter sido feita uma inspeção técnica pelo próprio engenheiro da Prefeitura, a inspeção realizada foi completa, com farta exposição de fotos, suficientes para a aclarar a situação e formar o livre convencimento do juiz, não se mostrando necessária a realização de nova perícia.

Dito isto, não há o que se falar em Responsabilidade do Município, uma vez que restou comprovado que a obra não causou graves prejuízos a estrutura física do imóvel da recorrente, não passando de mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar, senão vejamos:

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência. Responsabilidade civil –
Indenização pela desvalorização de imóvel em razão da realização de obra pública – Impossibilidade – Mera lesão econômica que não é suficiente para caracterizar o dano passível de indenização estatal
– Inexistência de encravamento do bem – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1046298-61.2017.8.26.0576; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)

Assim, é certo que resta descaracterizado o direito da apelante.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, alterando apenas a fundamentação da sentença de forma a restar descaracterizada a responsabilidade do Município de Peixe Boi por obra de saneamento básico realizada ante a ausência de dano considerável capaz de gerar o dever de indenizar à recorrente.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 06/12/2021